Tribunal: STJ
Processo: 5008278-96.2007.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217227 - RS(2025/0206824-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SIMONE KIRSCH
ADVOGADO
: DEMIAN SEGATTO DA COSTA - RS052788
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RETRIBUIÇÃO ACIONÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PRETENSÃO DE RESERVA DA
VERBA NO BOJO DO PLANO DE SOERGUIMENTO À LUZ DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE
QUALIFICADO E MERO APONTAMENTO DE DECISÃO SINGULAR
E ISOLADA EM FAVOR DA TESE JURÍDICA. NEGATIVA DE
AFRONTA AOS ARTS. 927, III, E 932, V,
, DO NCPC. QUESTÃO
B
DE FUNDO. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DA PARTE
SUCUMBENTE AO ENCARGO ADVOCATÍCIO CONTRATUAL
DESPENDIDO PELA VENCEDORA. ORIENTAÇÃO DA CORTE
ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR TRILHADA POR
JULGADOS ATUAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Concluída a etapa cognitiva de ação de retribuição acionária
proposta contra companhia telefônica atualmente em recuperação
judicial, a autora deflagrou a fase de cumprimento de sentença, na
qual pretende obter o reconhecimento dos honorários advocatícios
convencionais como crédito preferencial alimentar de Classe I e
destacá-los da obrigação principal.
2. Nas razões do presente recurso, a exequente sustentou a violação
dos arts. 927, III, e 932, V,
, do NCPC, entre outros dispositivos
b
legais tidos por afrontados.
Documento eletrônico VDA56443038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0cfc5bac-0401-44e6-83ae-14d1d2fe6f66

Entretanto, como suporte às indigitadas vulnerações, apontou
precedente que não se reveste da imprescindível similitude fática em
confronto com o aresto recorrido, qualificação exigida pela legislação
processual.
3. Sobre a questão de fundo, verifica-se a inviabilidade da
condenação da parte sucumbente ao pagamento da verba advocatícia
contratual despendido pela vencedora consoante a jurisprudência
trilhada por esta Corte Superior.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026
04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0cfc5bac-0401-44e6-83ae-14d1d2fe6f66

RECURSO ESPECIAL No 2217227 - RS(2025/0206824-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SIMONE KIRSCH
ADVOGADO
: DEMIAN SEGATTO DA COSTA - RS052788
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RETRIBUIÇÃO ACIONÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PRETENSÃO DE RESERVA DA
VERBA NO BOJO DO PLANO DE SOERGUIMENTO À LUZ DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE
QUALIFICADO E MERO APONTAMENTO DE DECISÃO SINGULAR
E ISOLADA EM FAVOR DA TESE JURÍDICA. NEGATIVA DE
AFRONTA AOS ARTS. 927, III, E 932, V,
, DO NCPC. QUESTÃO
B
DE FUNDO. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DA PARTE
SUCUMBENTE AO ENCARGO ADVOCATÍCIO CONTRATUAL
DESPENDIDO PELA VENCEDORA. ORIENTAÇÃO DA CORTE
ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR TRILHADA POR
JULGADOS ATUAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Concluída a etapa cognitiva de ação de retribuição acionária
proposta contra companhia telefônica atualmente em recuperação
judicial, a autora deflagrou a fase de cumprimento de sentença, na
qual pretende obter o reconhecimento dos honorários advocatícios
convencionais como crédito preferencial alimentar de Classe I e
destacá-los da obrigação principal.
2. Nas razões do presente recurso, a exequente sustentou a violação
dos arts. 927, III, e 932, V,
, do NCPC, entre outros dispositivos
b
legais tidos por afrontados.
Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

Entretanto, como suporte às indigitadas vulnerações, apontou
precedente que não se reveste da imprescindível similitude fática em
confronto com o aresto recorrido, qualificação exigida pela legislação
processual.
3. Sobre a questão de fundo, verifica-se a inviabilidade da
condenação da parte sucumbente ao pagamento da verba advocatícia
contratual despendido pela vencedora consoante a jurisprudência
trilhada por esta Corte Superior.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SIMONE KIRSCH (SIMONE
), com fundamento nas alíneas
e
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal,
a c
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE
S/A.
EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DESTACADA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O
PROCURADOR DA PARTE EXEQUENTE E A EMPRESA
RECUPERANDA, A INVIABILIZAR PRETENSÃO NOS PRESENTES
AUTOS. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. IRRESIGNAÇÃO
QUANTO AO CÁLCULO HOMOLOGADO. NÃO INCIDÊNCIA DE
JUROS SOBRE JUROS. VALOR PENHORADO FOI SUFICIENTE
PARA QUITAR AS PARCELAS DECORRENTES DOS JUROS
COBRADOS. SALDO REMANESCENTE QUE É COMPOSTO
APENAS POR CAPITAL, RAZÃO PELA QUAL É VIÁVEL A
INCIDÊNCIA DE NOVOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 354 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
APONTAMENTO DAS SUPOSTAS INCORREÇÕES. DECISÃO
MANTIDA.
APELOS DESPROVIDOS. (e-STJ, fl. 1.123)

No recurso especial, interposto com fundamento no
e
, da CF,
art. 105, a c
SIMONE sustentou violação dos arts. 927, III, e 932, V,
, do NCPC e
§ 4o, da
b
art. 22,
, ao aduzir que seria devida a reserva dos honorários contratuais dos
Lei n. 8.906/94
advogados de SIMONE a serem arcados pela recorrida no bojo do plano de
recuperação judicial, com a classificação do crédito como preferencial alimentar da
Classe I e a dedução do valor a ser pago ao constituinte, desde que juntada aos autos
a respectiva avença. Também apontou divergência jurisprudencial, tendo por
paradigmas precedentes desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 140-153).
O Tribunal gaúcho admitiu o referido apelo nobre (e-STJ, fls. 156-161).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
Preliminarmente, cabe realizar a contextualização fática subjacente ao
presente recurso especial com base nos parcos documentos que compôem os
presentes autos.
SIMONE ajuizou ação ordinária de retribuição acionária em desfavor de
BRASIL TELECOM S.A., sucedida por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI),
em que requereu a revisão da contrapartida acionária percebida por ocasião do aporte
financeiro que efetuou na capitalização da companhia, tendo sido julgado procedente o
pedido.
Uma vez transitada em julgado a decisão condenatória proferida na fase de
conhecimento, SIMONE formulou o respectivo pleito de cumprimento de sentença,
restando indeferido em primeira instância a pretensão de habilitação de verba
advocatícia contratual em recuperação judicial por falta de previsão no título executivo
judicial.
Irresignada, SIMONE interpôs agravo de instrumento, a que foi negado
provimento sob o fundamento de que os honorários convencionais foram por
ela pactuados com os correspondentes causídicos por ocasião da celebração do
contrato de prestação de serviços especializados em seu favor, não sendo a parte
adversa responsável por seu custeio.
Assim, a controvérsia jurídica gira em torno do ressarcimento pela OI, por
intermédio de reserva no bojo de plano de recuperação judicial, do valor despendido
por SIMONE a título de honorários advocatícios avençados com seus causídicos,
pretendendo-se a classificação do crédito como preferencial alimentar da Classe I e a
dedução do valor reservado do montante a ser pago ao constituinte.
Desta feita, tem-se que um dos precedentes indicados por SIMONE nas
razões recursais
, julgado sob o rito do recurso repetitivo) não se
(REsp 1.152.218/RS
amolda precisamente à controvérsia em comento.
É que nele o pressuposto fático consiste no pleito de percepção de
honorários advocatícios sucumbenciais, situação diversa da tratada no presente
recurso especial, que versa sobre encargo pactuado pela parte com seus próprios
causídicos, conforme se depreende da íntegra do relatório do citado precedente:

Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

1. Valdemar Roque Caselani e Rosa Maria Caselani, por intermédio de
seus procuradores, Drs. Ceres Linck dos Santos e José Euclésio dos
Santos, ajuizaram pedido de habilitação de crédito perante a falência
de Kreybel Empreendimentos Imobiliários Ltda., no valor de R$
89.968,42 (oitenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e
quarenta e dois centavos), reconhecido em sentença transitada em
julgado e relativo a contrato de compra e venda de imóvel inadimplido
pela falida.
O Juízo da Vara de Falências e Concordatas da Comarca de Porto
julgou procedente o pedido de habilitação, embora em valor
Alegre/RS
inferior, condenando também a massa falida aos honorários de
sucumbência no importe de R$ 6.935,29 (seis mil novecentos e trinta e
cinco reais e vinte nove centavos), determinando a habilitação do
crédito principal na categoria dos quirografários e o outro - relativo aos
honorários de sucumbência - na categoria de crédito com privilégio
geral (fls. 50-54).
Sobreveio recurso de apelação, exclusivamente no ponto relativo à
classe na qual foi deferida a habilitação do crédito de honorários
advocatícios.
Os advogados dos autores pleitearam, assim, a habilitação como
crédito com privilégio especial e não geral, como determinou a decisão
impugnada.
A sentença foi mantida nos termos da seguinte ementa:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRIVILÉGIO GERAL. O crédito oriundo
de honorários advocatícios, proveniente de decisão
judicial, com trânsito em julgado, tem privilégio geral.
Apelação desprovida (fl. 96).
O recurso especial, apoiado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, aponta, além de dissídio, ofensa ao
da
art. 24
(Estatuto da Advocacia) e ao
caput, do
Lei n. 8.906/1994
art. 102,
Decreto-
(Lei de Falência revogada).
Lei n. 7.661/1945
Os recorrentes aduzem, em síntese, que os honorários advocatícios
são créditos de natureza alimentar, não podendo ser classificados
como aqueles com privilégio geral.
Como dissídio, colacionam precedentes que conferiram aos honorários
advocatícios a natureza de crédito alimentar e, na falência, natureza
análoga aos trabalhistas.
O recurso especial foi admitido às fls. 148-150 e, ascendendo os autos
a esta Corte, reconheci a multiplicidade de recursos a versar o tema
tratado nos autos, alusivo à ordem na qual os créditos resultantes de
honorários advocatícios devem ser satisfeitos no processo falimentar,
razão pela qual o afetei para julgamento pelo rito do
-C do
art. 543
CPC (fls. 136-137).
O Ministério Público Federal, mediante parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da República João Pedro de Saboia Bandeira de
Mello Filho, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 130-132).
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na condição de amicus
curiaee em manifestação subscrita por seu Presidente, Dr. Marcus
Vinicius Furtado Coêlho, sustenta a "natureza alimentar dos
Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

honorários e sua equiparação aos créditos trabalhistas para todos os
efeitos, inclusive para habilitação no processo falimentar" (fls. 214-
232).
É o relatório.

No pertinente ao segundo julgado
), cuida-se de
(AREsp 1.772.776/RS
decisão proferida monocraticamente, cuja questão de fundo não foi examinada pelo
correspondente colegiado em agravo interno por falta de impugnação específica aos
fundamentos do
agravado, tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão.
decisum
Verifica-se, portanto, a existência de apenas uma decisão despida de
qualquer vinculação e que foi prolatada, de modo singular e isolado, sem um exame
coletivo de mérito pelos magistrados que compõem a egrégia Terceira Turma desta
Corte Superior.
Por consequência, ausente a indicação de precedente qualificado que seja
aplicável ao caso em comento, tem-se por afastada a afronta aos dispositivos legais do
diploma processual tidos por vulnerados.
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a
jurisprudência emanada da Corte Especial do STJ de que é inviável a condenação da
parte sucumbente aos honorários advocatícios contratuais despendidos pela
vencedora, porquanto o encargo não se insere como dano material sofrido pelo
:
ganhador

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização,
porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de
contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no
, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO
AREsp 516277/SP
BUZZI, DJe de
.
04/09/2014)
2. No mesmo sentido:
, SEGUNDA SEÇÃO, Rel.
EREsp 1155527/MS
Ministro
SIDNEI
BENETI,
DJe
de

AgRg
no

28/06/2012;
, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE
REsp 1.229.482/RJ
TARSO
SANSEVERINO,
DJe
de

AgRg
no

23/11/2012;
, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 430399/RS
DJe de
AgRg no
, QUARTA TURMA,
19/12/2014;
AREsp 477296/RS
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de
e
02/02/2015;
AgRg no
, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA
REsp 1481534/SP
ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.o
e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
8.906/94
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as espécies de
honorários de advogado: os honorários
e
contratuais/convencionais
os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência
(Código de Processo Civil de 1973,
e Novo Código de
art. 20,
Processo Civil,
, e não os honorários decorrentes de
art. 85)
contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do
condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados.
, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
(EREsp n. 1.507.864/RS
j.
DJe de

20/4/2016,
11/5/2016 – sem destaques no original)

Em idêntico sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA EM
CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. DANOS
MATERIAIS.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DESPENDIDOS.
SÚMULAS N. 7 E 83 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que há julgamento
extra petita quando se concede prestação jurisdicional diferente da
postulada ou quando o deferimento do pedido apresentado se dá com
base em fundamento não invocado como causa de decidir (AgInt nos
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.796.079/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
2. É incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários
contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.126.091/SP
Gallotti, Quarta Turma, j.
DJe de

18/9/2023,
22/9/2023 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEMANDA ANTERIOR
NA QUAL HOUVE A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM
FUNDAMENTO NO
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 338,
CONSEQUÊNCIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
CPC/15.
DESPESAS
ENDOPROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS.
GASTO EXTRAPROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de cobrança, ajuizada em
da qual foi extraído o
29/6/2021,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
13/6/2022
gabinete em 31/3/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários
advocatícios contratuais devem ser incluídos no cálculo das despesas
processuais, quando há substituição de parte ilegítima do polo
Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

passivo, com fulcro no
parágrafo único, do
art. 338,
CPC/15.
3. Os arts. 84 e 85 do
(art. 20 do
), ao tratar do custo
CPC/15
CPC/73
do processo, imputou ao vencido, com base nos princípios da
causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo
pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários
à formação, desenvolvimento e extinção do processo.
4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -,
ainda que assumidos em razão dele, não se incluem no conceito de
despesas previsto no
do
art. 84
CPC/15.
5. Precedentes desta Corte a concluir que: "cabe ao perdedor da ação
arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em
decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973,
e Novo Código de Processo Civil,
, e não os honorários
art. 20,
art. 85)
decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu
procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à
vontade do condenado"
, Corte Especial,
(EREsp n. 1.507.864/RS
julgado em
DJe de
.
20/4/2016,
11/5/2016)
6. Transposição da ratio decidendi à hipótese de substituição de parte
ilegítima do polo passivo, com fundamento no
caput e
art. 338,
parágrafo único, do CPC/15. Desse modo, a consequência de sua
exclusão processual é o reembolso de eventuais despesas
endoprocessuais e de honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados, excepcionalmente, abaixo do percentual previsto no
§ 2o, do
sendo indevido o ressarcimento
art. 85,
CPC/15,
adicional dos honorários advocatícios contratuais que o
recorrente desembolsou para apresentação de defesa, porquanto
se trata de despesa extraprocessual de responsabilidade
exclusiva da parte contratante.
7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de
honorários.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.060.972/SP
Turma, j.
DJe de

13/6/2023,
22/6/2023 – sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FECHADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ
1. Não ficou configurada a violação do
do
, uma
art. 1.022
CPC/2015
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido
de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a
parte e seu patrono não constitui dano material passível de
indenização.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco
REsp n. 1.965.171/DF
Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
DJe de

9/5/2022,
11/5/2022 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO
MATERIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido
de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a
parte e seu patrono não constitui dano material passível de
indenização.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 1.772.189/SP
Sanseverino, Terceira Turma, j.
DJe de

11/10/2021,
14/10/2021 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
RESSARCIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM
JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide
integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada,
não há que se falar em ofensa ao
do
. Nos termos
art. 1.022
CPC/2015
da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é
o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução"
, Rel. Ministro
(REsp 1.814.271/DF
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/
).
7/2019
2.
Os
honorários
advocatícios
contratuais
são
de
responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária
apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a
Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser
incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários

contratuais despendidos pela vencedora. (...)"
(AgInt no
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.332.170/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
07/02/2019,
14/02/2019)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.675.516/DF
Quarta Turma, j.
DJe de

30/11/2020,
18/12/2020 – sem destaque no
original)

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA56227888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 8eb15842-3fb3-41aa-8542-604ddd13a415

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.217.227 / RS
Número Registro: 2025/0206824-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110702208543 10702208543 110702208543 50082789620078210001 70021986443
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIMONE KIRSCH
ADVOGADO
: DEMIAN SEGATTO DA COSTA - RS052788
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: 5eb81084-81ab-4541-9f5c-099e0be7b387

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: 5eb81084-81ab-4541-9f5c-099e0be7b387